Tribunal: STF
Processo: Ext 1570
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO. TRATADO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A REPÚBLICA CHILENA. CRIME DE HOMICÍDIO. DUPLAS TIPICIDADE E PUNIBILIDADE. PRESENÇA DOS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS. LEI DE MIGRAÇÃO. EXTRADIÇÃO DEFERIDA. ENTREGA DO EXTRADITANDO CONDICIONADA AO DISPOSTO NOS ARTS. 95 E 96 DA LEI 13.445/2017.



    1. A extradição, requerida em autos devidamente munidos com os documentos exigidos pelas normas de regência, tem por fim viabilizar o julgamento do suspeito da prática de crime que atende aos requisitos das duplas tipicidade e punibilidade.



    2. A cognição do Supremo Tribunal Federal, no processo de extradição, restringe-se à legalidade extrínseca do pedido, sem ingresso no mérito da procedência da acusação, pelo que descabe verificar contradições nos elementos de prova apresentados pelo Estado requerente, ou, ainda, perscrutar a existência de justa causa para a ação penal em curso na jurisdição estrangeira.



    3. In casu, trata-se de pedido de extradição formulado pela República Chilena, a fim de que nacional chileno responda à ação penal instaurada para apurar a suposta prática do crime de homicídio, em relação ao qual restam caracterizadas as duplas tipicidade e punibilidade.



    4. Ademais, inexiste circunstância impeditiva à extradição (artigo 82 da Lei 13.445/2017), eis que:



    (a) o extraditando não tem nacionalidade brasileira nata;



    (b) o Estado requerente tem jurisdição para julgar os fatos imputados ao extraditando e a República Federativa do Brasil não dispõe de competência para julgar, anistiar ou indultar a pessoa reclamada; 



    (c) o extraditando responde a processo perante Tribunal regularmente instituído e processualmente competente para os atos de instrução e de julgamento, em conformidade ao princípio do juiz natural;



    (d) o crime imputado tem natureza comum, inexistindo evidência de que os fatos imputados sejam enquadrados como crime político;



    (e) inexistem elementos de que o pedido extraditório possua outras finalidades que não a aplicação regular da lei penal;



    (f) persiste imprescrita a pretensão punitiva do delito imputado, tanto pela legislação brasileira, quanto pela legislação argentina.



    5. Pedido de extradição deferido, ficando condicionada a entrega: (i) a decisão discricionária do Presidência da República; (ii) à formalização, pelo Estado requerente, dos compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017; e (iii) à conclusão dos processos penais a que o extraditando eventualmente responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da Lei 13.445/2017.